Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731885-78.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D APELADO: CAETANO JOSE SOARES NETO D E C I S Ã O Vistos e etc. Compulsando os autos, verifica-se que o acordo entabulado entre as partes foi homologado por ocasião da decisão de ID 36828597. A apelante peticiona no ID 37362751 juntando comprovante de depósito judicial TED. Expeça-se alvará judicial do valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), indicado no ID 37362752, em favor de CAETANO JOSÉ SOARES NETO. Após, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora